Tribunal: STF
Processo: RE 1494321
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por AMBEV S.A contra, com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    No primeiro recurso - interposto contra o acórdão do TJMT - o recorrente alega que o acórdão “julgou válida norma infralegal (ato de governo local) que fora contestada em face da Constituição e de lei federal”(eDoc. 177).



    Argumenta que “O Estado do Mato Grosso do Sul, por meio do parágrafo único, art. 3º, do Anexo III, do Regulamento do ICMS de Mato Grosso do Sul (“RICMS-MS”), prevê que, nos casos em que o valor da operação própria, acrescida do montante dos valores do seguro, frete e outros encargos , for superior a 80% (oitenta por cento) do preço médio ponderado a consumidor final (“PMPF”), a base de cálculo do ICMS-ST nas operações interestaduais de cerveja, chope e refrigerante, será pelo percentual de margem de valor agregado (“MVA”) estabelecido pelo próprio Fisco para a mercadoria”. 



    Destaca que “quando se verifica que o valor da operação própria é superior ao PMPF, embora este seja fixado por Portaria da Superintendência de Administração Tributária, o Estado do Mato Grosso do Sul, através de simples Decreto, altera a base de cálculo do ICMS/ST, em total afronta ao que dispõe o art. 8º da Lei Complementar nº 87/96”.



    Defende que “o RICMS/MG cria um novo critério para definição da base de cálculo do ICMS/ST. Ao fazê-lo, no entanto, o Estado de Minas Gerais viola a norma constitucional de reserva de competência normativa, que reserva à lei complementar a competência para disciplinas o regime de substituição tributária e a definição da base de cálculo dos impostos (artigos 155, §2º, inciso XII, alínea b e 146, inciso III, alínea a)”.



    No segundo recurso - interposto contra o acórdão do STJ - o recorrente discute, em síntese, “a definição do Tribunal competente para julgar Decreto Estadual (RICMS/S) reputado válido pelo TJMS a despeito de ter sido contestado em face da Lei Complementar nº 87/96 – cujo art. 8º, vale dizer, insere-se no âmbito de dupla reserva de lei complementar preconizada pela Constituição (art. 146, III, “a”, e art. 155, §2º, XII, “b” e “i”, da CRFB/88)”. 



    Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (eDoc. 186 e 260).



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o acórdão do TJ-MS, impugnado pelo primeiro recurso extraordinário: (eDoc. 134):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – SENTENÇA FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CASO CONCRETO – MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE – BASE DE CÁLCULO – CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL – REGULAMENTO DO ICMS – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE – CONSONÂNCIA COM A CF E A LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96 – ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA - NÃO EVIDENCIADA – MULTA NO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO IMPOSTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”



    Transcrevo ainda a ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, impugnado pelo segundo recurso extraordinário (eDoc. 242):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DIRIMIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALINEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. LEI LOCAL CONTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos. 2. Verifica-se que o exame da controvérsia, tal como enfrentada pelas instâncias ordinárias, exigiria a análise de dispositivos de legislação local (Lei Estadual n. 1.810/97 e Decreto n. 9.203/98- RICMS/MS), pretensão insuscetível de ser apreciada em recurso especial, conforme a Súmula 280/STF. 3. Não cabe ao STJ analisar recurso especial interposto com base no art. 105, inciso III, alínea b, da Constituição da República, quando se analisa a validade de decreto estadual contestada em face de lei federal, visto que compete ao STF a apreciação de referida matéria (art. 102, III, d, da CF). A propósito: AgInt no AREsp n. 1.765.086/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.246.192/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23/3/2020. 4. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio pretoriano, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 5. Agravo interno não provido.”



    Da leitura das decisões impugnadas, constata-se que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso não julgaram válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988). Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021 e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, este assim ementado:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    As Cortes decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar N.º n 87/96) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente